Tribunal: TJMT
Processo: 1015864-10.2023.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015864-10.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KASSILA ALMEIDA MARCIANO - CPF: 037.501.501-92 (RECORRENTE), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PAGAMENTO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA PERMANÊNCIA NEGATIVAÇÃO APÓS A QUITAÇÃO. CONSTA APENAS NO HISTÓRICO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da autora, declarando inexistentes os débitos discutidos nos autos e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais. A autora alega que, mesmo após quitar dívida com o Banco, seu nome permaneceu indevidamente negativado no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR). A sentença de primeiro grau considerou a inscrição como restrição indevida, mas o banco recorre para reverter a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se permanência da inscrição do nome da autora no histórico do SCR após a quitação da dívida é indevida; e (ii) estabelecer se há prova suficiente nos autos de que a negativação permaneceu após o pagamento da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O SCR reflete informações de períodos anteriores à data de pesquisa, sendo razoável que o status de pagamento somente seja atualizado em momento posterior à quitação.

4.

A conduta do banco ao manter a inscrição da dívida como “prejuízo” até o mês de outubro de 2023 se mostra legítima, considerando que o pagamento ocorreu apenas nesse período.

5.

A autora não comprova que a negativação permaneceu após o mês de novembro de 2023, deixando de se desincumbir do ônus de provar a manutenção indevida da inscrição em data posterior à quitação.

6.

Diante da ausência de comprovação da permanência da negativação após a quitação, não se configura a prática de ato ilícito por parte do banco se a negativação consta apenas no histórico, afasta-se o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido. Pedido inicial julgado improcedente.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1015864-10.2023.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S/A

Recorrida(s):

Kassila Almeida Marciano

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/11/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença cuja parte dispositiva é a seguinte:

“Ante o exposto, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido da parte autora para:

a
)
DECLARAR
inexistente os débitos discutidos nos autos, com a consequente baixa da anotação, de modo que torno DEFINITIVA a liminar concedida ao ID 135435965;

b
)
CONDENAR
a ré ao pagamento da quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença
”.

A autora confessa a existência de uma dívida com o Banco Bradesco, cuja quitação ocorreu em outubro de 2023. Em seu pleito, alega que, mesmo após o pagamento, seu nome permaneceu negativado no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), o que, segundo ela, configuraria uma restrição indevida.

Analisando os documentos apresentados, observa-se que o relatório de Empréstimo e Financiamento (SCR) acostado aos autos tem como data de pesquisa o mês de outubro de 2023, com a emissão do documento ocorrendo em 17 de novembro de 2023. Dessa forma, até o mês de outubro, o lançamento da dívida como “prejuízo” estava correto, uma vez que o pagamento do débito foi realizado apenas nesse mesmo período.

A legalidade da conduta do banco réu perdura até outubro de 2023, conforme o próprio relatório demonstra, pois o SCR reflete informações de períodos anteriores à pesquisa, e a atualização do status de pagamento é feita apenas em data posterior. Somente haveria irregularidade caso, a partir de novembro de 2023, a dívida ainda constasse como "prejuízo" no sistema. Entretanto, a autora não trouxe aos autos comprovação de que a negativação permaneceu após esse período, deixando de se desincumbir do ônus de provar a manutenção indevida da inscrição.

Assim, diante da quitação em outubro e da emissão do relatório apenas em novembro, não há como se falar em irregularidade na conduta do banco. Portanto, a anotação de "prejuízo" até outubro de 2023 não representa qualquer ilicitude, pois se trata apenas do histórico de negativações.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pelo Reclamado,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgou improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024